Tribunal: TJDFT
Processo: 0716314-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA E TEMPORÁRIA NA VIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DO PODER PÚBLICO DE OCUPAR AS VAGAS EXISTENTES. ATRIBUIÇÕES SEMELHANTES AO CARGO OBJETO DO CERTAME. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO VÁLIDO. AFRONTA AO COMANDO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE A APROVAÇÃO PRÉVIA EM CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIDURA EM CARGO OU EMPREGO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS TRIBUNAIS SUPERIORES. DANO MORAL. INEXISTENTE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Constituição Federal prevê que: “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração ” (art. 37, II).
2. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que aprovação em concurso público gera direito subjetivo à nomeação apenas aos candidatos aprovados no número de vagas previstas no edital.
3. A expectativa de direito transmuda-se em direito subjetivo à nomeação quando, na vigência do certame, há contratação de pessoal de forma precária e temporária para o desempenho das mesmas funções laborais daqueles habilitados em concurso público. Precedentes jurisprudenciais.
4. “a ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação temporária, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual promovera o concurso público, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, caracterizando verdadeira burla à exigência constitucional do artigo 37, II, da Constituição Federal. Precedente: AI 776.070-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Dje 22/03/2011.” (ARE 649046 AgR / MA - MARANHÃO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 28/08/2012, Órgão Julgador: Primeira Turma).
5. In casu, forçoso reconhecer o direito líquido e certo da autora à contratação para o emprego público de Analista de Operações - Desenvolvimento (Mainframe) ante a renovação do contrato de prestação de serviços e publicação edital pregão eletrônico com atribuições semelhantes.
6. Por gerar a aprovação de candidatos em concurso público apenas uma expectativa de direito quanto à nomeação e posse, a insegurança e aborrecimentos fazem parte da própria participação no certame.
6.1. No caso, a despeito de autora ter experimentado desgaste emocional diante da sua não nomeação, não se evidencia qualquer violação a sua dignidade a conduzir à compensação moral.
7. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
7.1. No caso em análise, verifica-se sucumbência recíproca e proporcional das partes, de modo que se mostra cabível a redistribuição do ônus sucumbencial
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada